Tribunal: TJMT
Processo: 1038132-71.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038132-71.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. - CNPJ: 02.403.335/0001-86 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ANA PAULA MACEDO SENDESKI - CPF: 905.109.681-04 (AGRAVADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (AGRAVADO), ANA PAULA MACEDO SENDESKI - CPF: 905.109.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Princípio da dialeticidade. Não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, ou seja, se o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos já expostos no recurso de apelação e embargos de declaração, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

4. O art. 932, III, do CPC, e o art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, dispõem que recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.

5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade para o conhecimento de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 7/6/2022; AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 241051158), que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1038132-71.2021.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor SENDESKI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 2.0, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 225969217):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré executividade manejada por SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que sustenta e ilegitimidade dos sócios da empresa executada para figurarem no polo passivo da demanda e a nulidade da CDA exequenda sob argumento de prescrição/decadência, ilegalidade do ICMS Estimativa e Ilegalidade da Cobrança da Taxa TACIN.

Intimada a Fazenda Estadual impugnou a exceção sob argumento da impropriedade do meio, higidez da CDA Exequenda e não ocorrência de prescrição ou decadência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

In casu
, o excipiente aduz que em virtude do fato gerador da inscrição da dívida ter ocorrido no ano de 2010 e a inscrição ter ocorrido somente no ano de 2021 deve ser reconhecida a prescrição ou decadência pelo fato de o intervalo entre os eventos ser superior a 11 anos, fato este que, segundo afirma, decorre da inércia do exequente.

É certo que a prescrição ocorreria se entre o trânsito em julgado do processo administrativo e a distribuição do presente executivo, houvesse um lapso igual ou maio do que 05 (cinco) anos.

E considerando que se trata de imposto sujeito a homologação (ICMS), o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração pertinente, ou, no dia do vencimento, o que ocorrer por último e, encerra-se com a constituição definitiva da dívida.

Com efeito, o entendimento de que se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, na análise da decadência do ICMS, quando o sujeito passivo não houver declarado o débito do imposto encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição a seguir:

"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa" (súmula 555, Primeira Seção, julgado em 9.12.2015, DJe 15.12.2015).

Analisando os autos, especificamente a CDA juntada pela parte exequente (ID69090083, pag. 3), observo que o fato gerador ocorreu em dezembro/2010, e a constituição do crédito ocorreu em 03/04/2020.

Assim, sendo o início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2011 (“
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”, art. 173, I CTN), temos que a fazenda teria até 31.12.2016 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em 03.04.2020, sendo, portanto, os créditos abrangidos pela decadência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2.
Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência
. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa. (N.U 0006356-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido vertido na exceção de pré-executividade e, para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, e por consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que o exequente é isento.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento de eventual penhora efetuada nos autos, através de alvará.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Cooperador”

Contra esse
decisum
, a parte apelante opôs embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 225969224).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois: “(...)
os débitos exequendos foram constituídos pelo Termo de Apreensão e Depósito TAD n.º 860861-1 (em anexo) no momento da própria lavratura do instrumento na unidade de fiscalização, com fundamento no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em decadência nestas circunstâncias
”.

Afirma que “(...)
o marco interruptivo para a decadência do direito do fisco constituir provisoriamente, e não definitivamente, o tributo apresenta-se na data do lançamento/notificação, isto é, do ato da autoridade fiscal tendente a verificar a ocorrência dos elementos intrínsecos à hipótese tributária, a partir do qual se inicia o procedimento administrativo tributário
”.

Narra que “Durante o trâmite deste, verifica-se verdadeira situação de um “vazio jurídico”, pois não há abertura para ocorrência de decadência ou prescrição. Findo o procedimento -
logo após o manejo da defesa administrativa e apreciação desta pelas autoridades de julgamento –
, promove-se a constituição definitiva do crédito, marco temporal inicial para a fluência da prescrição no tocante a pretensão executória do Estado quanto aos créditos tributários”.

Argumenta que “Na hipótese, por serem os débitos exequendos oriundos de Termo de Apreensão e Depósito TAD,
o contribuinte foi notificado (constituição/lançamento do débito) no momento da própria autuação na unidade de fiscalização, no caso, em12/12/2010,
não havendo que se falar em decurso do prazo decadencial”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a falta de regularidade formal do recurso, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e majoração dos honorários (ID. 225969228).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme já relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1038132-71.2021.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor SENDESKI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 2.0, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
29.10.2021
,
ajuizou a presente execução fiscal, visando o recebimento do crédito tributário, decorrente de
“DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”,
inscrito na CDA n.º 2021434613, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 96.162,85 (noventa e seis mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

No dia 27.06.2022, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 225969202), arguindo, entre outras matérias, a prescrição e decadência do crédito executado.

Ato seguinte, a Fazenda Pública juntou impugnação (ID. 225969213).

Sobreveio, então, a sentença no dia
28.08.2023,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a decadência do crédito tributário (ID. 225969217).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a decadência do crédito tributário foi reconhecida, pois de acordo com o juízo de origem, quando se trata: “(...) de imposto sujeito a homologação (ICMS), o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração pertinente, ou, no dia do vencimento, o que ocorrer por último e, encerra-se com a constituição definitiva da dívida”, assim, “(...)especificamente a CDA juntada pela parte exequente (ID69090083, pag. 3), observo que o fato gerador ocorreu em dezembro/2010, e a constituição do crédito ocorreu em 03/04/2020. Assim, sendo o início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2011 (“
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”, art. 173, I CTN), temos que a fazenda teria até 31.12.2016 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em 03.04.2020, sendo, portanto, os créditos abrangidos pela decadência”.

Preliminarmente, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO incorreu em inovação recursal ao invocar a nova tese acerca da contagem da decadência, uma vez que a existência desse fato não foi apresentada ao juízo de primeiro grau.

Assim, tem-se que ao afirmar que a decadência não ocorreu, porque os débitos exequendos foram constituídos pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 860861-1, no ato da lavratura do instrumento na unidade de fiscalização, bem como ao disponibilizar a cópia do referido ato, o ente público, incorreu em inovação.

Nesse sentido, didaticamente, leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Como regra geral, portanto,
não se admite o
ius novorum
, isto é, a inovação dos fundamentos fáticos em sede de apelação
. Poderá o apelante, evidentemente, suscitar questões que, por expressa previsão legal, podem ser deduzidas a qualquer tempo (como se dá com a prescrição ou a decadência). Também poderá o apelante suscitar questões de direito, em relação às quais não há – ao menos nas instâncias ordinárias – preclusão. Fundamentos fáticos novos, porém – e pouco importando se são fatos essenciais ou não –, só podem ser suscitados na apelação se ficar demonstrado que não foram deduzidos no primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior.

Daí se vê, portanto, que a apelação não é um novo processo, mas um mecanismo hábil a permitir o reexame daquilo que tramitou perante o primeiro grau de jurisdição. Incumbe ao tribunal, ao rejulgar a causa, fazê-lo a partir das mesmas bases em que se tenha apoiado o julgamento de primeiro grau, analisando as mesmas questões de fato e valorando as mesmas provas. O surgimento de questões fáticas novas é absolutamente excepcional, só podendo ocorrer se tal matéria não foi deduzida no primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior”.( CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772575. Acesso em: 22 jul. 2024. p. 536)(grifo nosso)

Esse também é o entendimento encampado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO COBRANÇA - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA NÃO COMPROVADA - USÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO INSALUBRE GRAU MÉDIO VERIFICADA EM PERÍCIA – PROVA CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Diante da ausência de prova de alteração da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita e fundamentada a decisão que revogou os benefícios, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da concessão do benefício da justiça gratuita, não há que se falar na sua revogação.

A alegação de ausência de interesse de agir das apeladas, considerando a falta de prévio pedido administrativo do adicional de insalubridade pleiteado,
trata-se de inovação recursal, pois assim como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida as apeladas, não fora trazido em debate em primeiro grau. Não se pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal
.

Havendo documentação de lavra de perito judicial nomeado para a verificação das condições insalubres de trabalho, juntamente com a previsão legal na legislação acerca da possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, deve ser a sentença retificada somente quanto ao grau de insalubridade, o qual o laudo (prova contundente) aponta como grau médio e não grau máximo como constante na sentença.

(N.U 0003291-31.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ICMS – PROTESTO INDEVIDO – FRAUDE NA CRIAÇÃO DA EMPRESA E NA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a comprovação de constituição fraudulenta de Empresário Individual (EI), não há que se falar em ausência de relação tributária do autor com as atividades empresariais exercidas.

2. O registro e o gerenciamento das informações constantes de banco de dados oficiais gozam de presunção de veracidade, sendo necessária a juntada ou produção de prova inequívoca para desconstitui-las.

3. Não reconhecida a fraude e, por conseguinte, não desconstituída a relação tributária, mostra-se legítima a atuação da Fazenda Estadual, ante a ocorrência do fato gerador do ICMS.

4. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte comprovar a alegada nulidade.

5.
Como se sabe, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
.

6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1002686-35.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, caracterizada a inovação recursal, pois, a parte apelante suscitou a referida tese, apenas em embargos de declaração, ou seja, após a prolação de sentença.

Ademais, a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, pois contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-PR - ED: 000153791201981601801 Santa Fé 0001537-91.2019.8.16.01801 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Além disso, cediço que, a juntada de documento novo somente é admissível desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos deduzidos na inicial, ou, ainda, para contrapor aos que foram articulados nos autos, conforme disposto no art. 435, do CPC.

Portanto, em não se tratando de documento novo, atinente a fato superveniente, inviável a juntada extemporânea, haja vista a ocorrência do fenômeno da preclusão.

De outro lado, a condenação da parte apelante a litigância de má-fé, não deve prosperar, uma vez que,
in casu,
não se evidencias as hipóteses descritas no artigo 80, do CPC.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como, o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o
improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454)

No caso em tela, porém, não vislumbro intenção da parte apelante em alterar a verdade dos fatos, tampouco quaisquer das hipóteses do art. 80 CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar suscita pela parte apelada, para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Por derradeiro,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra esse
decisum
, opostos embargos de declaração, os quais, conhecido e rejeitados (ID. 248520160).

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)a r. Relatora se equivocou quanto aos documentos anexados nos autos pelo Agravante (Id. 225969215), por meio dos quais demonstra que o crédito tributário decorre do instrumento de lançamento TAD nº 860861-1 e, portanto, não há motivo para o reconhecimento de decadência”.

Com base no exposto
:
“(...)busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de conhecer e prover o recurso de apelação interposto”
.

Em contrarrazões, a parte agrava argumenta preliminarmente a inovação recursal e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 260292682).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 241051158), que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir, a tese argumentativa do recurso de apelação e embargos de declaração, nada alegando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025